Tribunal: TJDFT
Processo: 0732207-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR APENAS 01 (UMA) RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.
2. No caso em análise, não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que os elementos probatórios, principalmente o depoimento das testemunhas policiais, demonstram que o réu dirigiu expressões ultrajantes aos policiais ao ser abordado, além de ter falado aos policiais “que eles não sabiam trabalhar”, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.
3. A alegação de atipicidade da conduta porque o réu estava exaltado não deve prosperar, haja vista que para a configuração do delito de desacato não se exige ânimo calmo e refletido.
4. Em conformidade com o artigo 44, §2o, do Código Penal, aplicada pena privativa de liberdade inferior a 01 (um) ano de detenção, impõe-se a sua substituição por apenas uma pena restritiva de direitos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do 331 do Código Penal (desacato), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, alterar a substituição da pena privativa de liberdade por apenas 01 (uma) restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, consoante dispõe o artigo 44, § 2o, do Código Penal.